Tribunal: TJES
Processo: 5025695-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025695-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VITORIA ES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 9.720/2021. MAJORAÇÃO E PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Associação dos Procuradores do Município de Vitória contra sentença que julgou improcedente a Ação Coletiva ajuizada em face do Município de Vitória e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, visando à declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 9.720/2021, que majoraram e instituíram alíquotas progressivas de contribuição previdenciária, bem como alteraram a base de cálculo das contribuições dos inativos para incidir sobre valores superiores ao salário mínimo. Sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a inconstitucionalidade das alterações legislativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a majoração e progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos do Município de Vitória, promovidas pela Lei Municipal nº 9.720/2021, ofendem os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da vedação ao confisco e do equilíbrio atuarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base nos fatos e provas dos autos, em conformidade com o art. 489 do CPC e com o Tema 339 da repercussão geral do STF, que não exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.
4. A existência de déficit atuarial severo no Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vitória é documentalmente comprovada nos autos e autoriza a adoção de medidas legislativas para sua contenção, nos termos do art. 40 e art. 149, §§1º e 1º-A, da Constituição Federal.

5. A ausência de menção expressa a alíquotas adicionais nos estudos atuariais não invalida a norma, pois, conforme fixado no Tema 933 do STF, a inexistência de estudo atuarial prévio não enseja inconstitucionalidade, desde que haja demonstração de déficit que justifique a medida.

6. A instituição de alíquotas progressivas de 2,5% e 5%, incidentes sobre faixas superiores de remuneração, respeita os princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva e da isonomia material, e configura exercício legítimo da discricionariedade legislativa.

7. A incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos que superem o salário mínimo encontra respaldo direto no art. 149, §1º-A, da CF, incluído pela EC nº 103/2019, sendo, portanto, constitucional.

8. A alegação de efeito confiscatório não prospera, pois a contribuição previdenciária possui natureza tributária específica, com caráter retributivo e solidário, e sua constitucionalidade deve ser analisada segundo parâmetros de razoabilidade, conforme jurisprudência do STF (AgR RE 255379).

9. Jurisprudência consolidada do TJES confirma a validade da Lei Municipal nº 9.720/2021, reconhecendo que a majoração das alíquotas e a ampliação da base de cálculo atendem aos pressupostos constitucionais em razão do déficit atuarial comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame pormenorizado de todas as teses das partes não configura nulidade da sentença quando presente fundamentação suficiente para resolução da lide.
2. A existência de déficit atuarial justifica a majoração e a progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária, mesmo sem estudo atuarial prévio específico.

3. A contribuição dos inativos sobre valores que excedem o salário mínimo é constitucional quando houver déficit atuarial, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF.

4. As alíquotas progressivas instituídas por lei municipal não violam os princípios da isonomia, da legalidade ou da vedação ao confisco, desde que observada a razoabilidade e a capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40; 149, §§1º, 1º-A e 1º-C; 150, II e IV; CPC, art. 489, §1º, IV; EC nº 103/2019; Lei Municipal nº 9.720/2021; Lei Municipal nº 8.134/2011; Lei Federal nº 9.717/98, art. 1º, I; Portaria SEPRT/ME nº 1.348/2019, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da RG; STF, Tema 933 da RG; STF, AgR RE 255379; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2014; TJES, AI 5004718-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 09.02.2022; TJES, AC 5014028-79.2021.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 23.10.2024; TJES, AI 5003541-25.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025695-28.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de id. 10941435, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na ação coletiva ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões (id. 10941447), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a majoração da alíquota previdenciária dos procuradores municipais, instituída pela Lei Municipal nº 9.720/2021, ultrapassou o percentual indicado pelos estudos atuariais e, portanto, ofende normas constitucionais e legais, como a EC 103/2019, a Lei Federal nº 9.717/98 e a Portaria SEPRT/ME nº 1.348/19;
(ii)
o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar a principal tese (primeira causa de pedir) que fundamenta o pedido de declaração de ilegalidade das alíquotas adicionais de 2,5% e 5% aplicadas além da alíquota de 14%, fixada nos estudos atuariais;
(iii)
deve ser reconhecida a ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da isonomia tributária, pois a mesma lei também alterou a base de cálculo da contribuição dos aposentados e pensionistas, determinando sua incidência sobre valores acima do salário-mínimo — e não apenas sobre a parcela que ultrapassa o teto do INSS, como prevê a Constituição.

Sustentando a ausência de enfrentamento dessas teses centrais na sentença e nos embargos de declaração, a apelante requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões de id. 10941451, pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 11992632)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Osvaldo, e concedo a Vossa Excelência a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Boa tarde aos componentes desta Câmara, especialmente também ao Ministério Público, aos serventuários e aos seus colegas advogados.

Nós estamos diante de uma discussão aqui, que eu reputo até de uma certa complexidade. Por que estou afirmando essa ideia inicial? A Associação dos Procuradores do Município de Vitória, está impugnando uma parte da lei que majorou as contribuições Previdenciárias dos Servidores Públicos do Município de Vitória na reforma produzida em janeiro de 2021.

Por que estamos colocando esta questão como de certa forma complexa? A matéria em si é que é complexa. Tem questões processuais que eu quero relatar, que é importante para o deslinde da questão. Mas a questão principal eu já queria apontar aqui, é que o artigo 40 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de ter um regime de Previdência de Servidores Públicos titulares de cargo executivo, tem uma condicionante básica para instituir o regime, e para mantê-lo. Ou seja, ele tem que estar provido de um equilíbrio financeiro e atuarial.

O financeiro, a gente precisa discutir isso um pouco, porque o financeiro tem que olhar o equilíbrio do sistema desde o início dele. E o Regime de Previdência dos Servidores de Vitória é mais velho do que todos nós aqui. Portanto, nesse passado todo, ele pode ter sofrido ausências de contribuições, pode ter sofrido destinação indevida das contribuições, e muitas delas, inclusive, não efetivamente apurada no momento oportuno, à época, em razão de outras questões. Eu estou colocando isso subjetivo, assim, porque não é comprovável essa situação. É importante frisar que os regimes de Previdência dos Servidores Públicos originários, ele era gratuito para o Servidor.

O Servidor Público não contribuía para a aposentadoria, ele contribuía somente para a pensão. A partir de 1993 é que houve uma reforma, e os Servidores Públicos passaram a ser tratados no âmbito de Previdência, como os demais cidadãos que tinham o regime geral, que passaram a ser obrigados a ter contribuição.

Em muitos entes públicos, essas contribuições só passaram a existir a partir da Emenda Constitucional 20, que é de dezembro de 1998.

Portanto, nós temos uma situação de passado que é impossível resolver. Qualquer regime de Previdência desse, se for olhar o estoque que ele tem de problema no passado, é insolucionável no longo... Todos nós não vamos estar mais aqui, não vai estar equilibrado ainda financeiramente.

Mas, atuarialmente, é um outro ponto que precisa ser levantado. O equilíbrio atuarial estuda o regime de previdência sempre, todo o período que é analisado, no mínimo, isso é na técnica lá, por no mínimo 75 anos para frente. Ele avalia a massa, ou seja, o grupo de assegurados, sobre as suas contribuições, a contribuição do empregador, e projeta isso para frente e traz a valor presente. Muito bem, eu coloquei isso para frisar a importância que tem. O regime de Previdência está baseado no equilíbrio atuarial. Ele é mais importante do que o equilíbrio financeiro, porque o passado não é solucionável mais com essa situação, mas o futuro é.

Nós temos um sistema de Previdência no Estado, de qual Vossas Excelências são segurados, que hoje está superavitário, porque foi feita uma reforma nele em 2004, separou o grupo de segurados que era do regime antigo, que era o deficitário, e agrupou o grupo de servidores novos a partir daquela data.

Também foi feita uma nova reforma em 2014, instituindo a Previdência Complementar. Então, o sistema de Previdência do Estado, por exemplo, é superavitário hoje financeiramente, e também atualmente. Aliás, Devo registrar aqui que ele é até superavitário em muito, nesse sentido. Se paga mais do que se devia.

Tanto é verdade que quando a reforma nossa ocorreu aqui no Estado, que instituiu a contribuição de 14% para os servidores, o Estado pagava 22% pela regra antiga, que era uma vez o servidor paga e duas vezes o ente público paga. No entanto, o Estado teve possibilidade de reduzir a sua contribuição para 14%.

Frisei isso para dizer o seguinte, Excelência. O Município de Vitória, voltando para a questão importante aqui, o Município de Vitória sempre fez, ou sempre, ou em determinadas datas, bem passado para cá, fazia estudo atuarial anualmente. Quando houve a Reforma Constitucional de 2019, a Emenda Constitucional 3, que precisava ser reajustado os seus regimes de previdência em todos os entes públicos, o Instituto de Previdência de Vitória fez um estudo atuarial, mais precisamente em setembro de 2020.

Este estudo atuarial apontou, e ele está juntado aos autos, nominado inclusive pelo ID que foi juntado. Esse estudo de 2020 apurou que o equilíbrio autorial do sistema de Vitória exigia uma contribuição previdenciária de 14%.

Muito bem. O que fez a Prefeitura de Vitória no projeto de Lei, então, de janeiro de 2021? Não juntou o estudo atuarial, e nós não estamos discutindo aqui a obrigatoriedade de juntar o estudo prévio, porque isso o Supremo já disse que não. O que nós estamos alegando aqui é que existia, feito pela Prefeitura, um estudo atuarial que apontava uma contribuição previdenciária de 14%.

Entretanto, o ente público municipal instituiu a contribuição de 14% e instituiu mais duas contribuições adicionais. Para quem recebe acima do teto do INSS, até duas vezes o teto, mais 2,5%. E para quem recebe acima do segundo teto da Previdência Social do INSS, mais 5%. Portanto, ele instituiu duas contribuições, a depender da faixa remuneratória, adicional, não prevista no estudo atuarial. Aliás, contrário, eu queria afirmar isso, contrário ao que o estudo atuarial colocava, de que era só 14%.

Muito bem. Logo no início, em março de 2021, portanto, três meses após a aprovação dessa lei, novamente o Instituto tinha que fazer, porque tem que fazer anualmente, fez em março um novo estudo atuarial. O estudo, novamente, já em março de 2021, após a aprovação da lei, apontou novamente que o equilíbrio atuarial era de 14%.

E depois disso, repetiu no final de 2022 e vem repetindo, porque nós já estamos com essa ação há mais tempo.

O que nós estamos apontando aqui não é que não houve a juntada no processo legislativo de um estudo autorial para comprovar a alíquota que estava se propondo. O que nós estamos afirmando aqui, que está aprovado nos autos, é que o Município de Vitória propôs e aprovou uma alíquota superior àquelas que estava prevista no estudo.

Por que nós estamos insistindo? Porque a alíquota base é 14%. As alíquotas adicionais, dos incisos adicionais que aumentam ali, portanto, se for extinto esses incisos, não fere o princípio básico da contribuição de 14%. Então, esse é o problema. Muito bem.

Diante dessa situação, nós alegamos, nesta causa, neste pedido, que era o pedido de afastar a legalidade dessas duas contribuições adicionais, dois fundamentos. O primeiro é esse que eu acabei de relatar; - é que a alíquota colocada é uma alíquota maior do que a necessária, vídeos e estudos prévios existentes e os feitos posteriormente.- E alegamos também que haveria, nesse caso, um excesso arrecadatório.

E o eminente julgador entendeu somente de acolher, de afastar o princípio aqui da confiscabilidade do tributo. Ele só olhou esta argumentação, eram dois fundamentos. Um, a existência de alíquotas superior, é o que dizia o estudo, e, em razão disso, o excesso de arrecadação que haveria, então, o confisco tributário. Ele só analisou a argumentação do confisco.

Portanto, o argumento principal, que é o elemento que poderia de fato, colocada a causa e julgar, afastar o argumento do autor, não foi apreciado.

Portanto, neste aspecto, a ação, a sentença, não julgou de acordo com a norma. Ele não fundamentou a norma, ele não enfrentou um argumento importante.

E, desde já, em que pese poder ter até a divergência de sentido, neste caso, não dá para aplicar o entendimento jurisprudencial, que o Magistrado não tem que analisar todos os argumentos da parte, ou das partes, porque o argumento é relevante, o argumento é importante. Acolhido esse argumento, acabava a ação. Portanto, tem que pesar. Esse argumento tem que ser analisado para ali afastar também, para depois passar para o outro, ou ter até um argumento subsidiário nesse aspecto.

Portanto, Excelências, nós entendemos em que pese termos pedido para que, se Vossa Excelência julgar interessante, entender que os argumentos são plausíveis e que já está maduro para julgar a sentença, que decida.

Mas nós entendemos, o nosso pedido é de nulidade, o pedido principal é de nulidade neste aspecto da sentença.

Tínhamos um outro pedido, um outro argumento, um outro fundamento e um outro pedido. Qual é o outro pedido? Além da contribuição que nós estamos falando, que é a contribuição básica, a Prefeitura também alterou a contribuição dos aposentados e pensionistas. E a contribuição dos aposentados e pensionistas, em regra, ela só incide naquilo que for superior ao teto do INSS.

Tem, na Emenda Constitucional 19, uma hipótese excepcional, de que é possível alterar essa base contributiva para menos do que o teto, desde que tenha uma fundamentação explícita para isso, ou justificável.

Digamos que não tem. Por que não tem? Porque o estudo atuarial disse que só tem 14%, e não entra nessa seara, de que precisaria aumentar a alíquota, introduzir a alíquota de contribuição para aposentados e pensionistas, que ganha mais do que o salário mínimo, que paga na Prefeitura de Vitória 14%, segundo a lei.

Então, e este argumento, e este pedido, o Juiz sequer julgou, analisou, não analisou nada, ele nem olhou, ele foi simplesmente, julgou o primeiro e julgou improcedente a ação. Omitiu-se de fazer análise desse aspecto, em que pese nós termos apresentado os argumentos nos Embargos de Declaração que foi colocado.

Então, por essas razões, nós entendemos que seria razoável juridicamente plausível, que a sentença fosse anulada e devolvida para o Juiz de Piso, para que ele pudesse apreciar os pedidos e os argumentos que a parte fez.

Preciso de colocar um parêntese aqui, porque não posso, pelo dever de lealdade, de deixar essa informação passar. A Prefeitura de Vitória posterior, agora recente, foi lá e alterou a Legislação na parte que fala da contribuição do inativo, e voltou para o que era antes. Então, nesse aspecto, a Prefeitura de Vitória, por alterar a Legislação, está produzindo na nossa ação uma perda de objeto. Só que não foi antes de nós entrarmos com a ação, foi posterior. E, neste aspecto aqui, tem uma situação de perda de objeto por ato da Prefeitura, ou fosse uma espécie de reconhecimento do pedido, que tem consequências no julgamento final, especialmente na parte de sucumbência.

Eram essas as contribuições que pretendíamos deixar aqui para Vossa Excelência, e agradecemos a oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Nós que agradecemos. Com a palavra o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, em respeito a fala do doutor Osvaldo, a quem saúdo, vou pedir o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Obrigado.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e ausentes questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação coletiva em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se contra a Lei Municipal nº 9.720/2021 que, ao alterar a Lei Municipal nº 4.399/1997, majorou a alíquota ordinária de contribuição dos segurados ativos, aposentados e pensionistas para 14%, além de criar duas alíquotas adicionais. Alegou, ainda, que a referida lei alterou a base de incidência da contribuição previdênciária relativa aos aposentados e pensionistas, passando a tributar parcela que supere o salári-mínimo, em ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária.

Após o regular trâmite processual, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos pelos seguintes fundamentos:

Adentrando o mérito do feito, vejo que o cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se a Reforma da Previdência do Município de Vitória obedeceu aos esquadros legais e constitucionais, no tocante a (1) incidência das alíquotas adicionais de contribuição previdenciária sobre a remuneração ou proventos dos Procuradores do Município de Vitória, ativos, aposentados e pensionistas e (2) quanto aos aposentados e pensionistas, incidência das contribuições previdenciárias sobre valores inferiores ao teto do INSS, conforme previsão do artigo 36, I, da Lei Municipal nº 4.399/97.

Inicialmente, é importante registrar que o Servidor Público ativo ou inativo se sujeita ao Regime Estatutário, o qual vige o sistema de seus rendimentos, sejam eles proventos de aposentadoria ou remuneração da atividade. Como consequência disso, dentro do esquadro da Constituição Federal, a Administração Pública pode alterar algumas regras relativas a esse regime. Dentre essas possíveis alterações unilaterais, incluem-se aquelas afeitas à tributação de Contribuição Previdenciária. Dessa forma, o servidor público somente ostenta mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão, podendo a Fazenda Pública alterá-las.

[...]

Em face do exposto, entendo que a Administração Pública Municipal agiu dentro de sua esfera de liberdade, no tocante às alterações perpetradas em seu Regime Próprio de Previdência. Nesse tocante, vejo que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103 autorizam o escalonamento de alíquota, bem como o aumento de base de cálculo da incidência da contribuição previdenciária.

[...]

Portanto, não vislumbrei atuação do Município de Vitória à margem do esquadro formatado pela ordem constitucional vigente, o que afasta o argumento de efeito confiscatório da atual contribuição previdenciária.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu inexistir ilegalidade na reforma previdenciária municipal, conforme ementa que segue, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003541-25.2021.8.08.0000 AGVTE: MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA AGVDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL nº 9.720/2021. EC 103/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A emenda constitucional 103/2019 trouxe alteração do sistema de previdência social, indicando novas alíquotas de contribuição para os segurados do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social. II. A lei municipal nº 9.720/2021, em conformidade com o artigo 149 §1º da Constituição da República dispôs sobre a majoração do percentual de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município de Vitória/ES, em exercício da autonomia e competência legislativas, não havendo por tais premissas, vislumbre de violação aos princípios do não confisco e da isonomia tributária. III. O STF, por meio do exame no ARE 875.958 concluiu que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. IV. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, PRESIDENTE RELATOR (Data: 27/Sep/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003541-25.2021.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Imunidade)”

Nesse sentido, não encontrei balizas para acolher a pretensão autoral.

Em face de todo o exposto, REJEITO a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Irresignada, a associação autora interpôs o presente recurso de apelação cível, por meio do qual postula a reforma da sentença objurgada alegando, em síntese, que
(i)
a majoração da alíquota previdenciária dos procuradores municipais, instituída pela Lei Municipal nº 9.720/2021, ultrapassou o percentual indicado pelos estudos atuariais e, portanto, ofende normas constitucionais e legais, como a EC 103/2019, a Lei Federal nº 9.717/98 e a Portaria SEPRT/ME nº 1.348/19;
(ii)
o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar a principal tese (primeira causa de pedir) que fundamenta o pedido de declaração de ilegalidade das alíquotas adicionais de 2,5% e 5% aplicadas além da alíquota de 14%, fixada nos estudos atuariais;
(iii)
deve ser reconhecida a ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da isonomia tributária, pois a mesma lei também alterou a base de cálculo da contribuição dos aposentados e pensionistas, determinando sua incidência sobre valores acima do salário-mínimo — e não apenas sobre a parcela que ultrapassa o teto do INSS, como prevê a Constituição.

Sustentando a ausência de enfrentamento dessas teses centrais na sentença e nos embargos de declaração, a apelante requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia em definir se as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 9.720/2021 afrontam princípios constitucionais.

No que se refere ao alegado descompasso entre as alíquotas previdênciárias instituídas pela lei em análise e o cálculo atuarial que acompanha a inicial, cabe destacar que, ao julgar o Tema 933 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição da lei que aumente a contribuição previdênciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade
”.

Na esteira desse entendimento, ainda que se constatasse eventual divergência entre cálculos, não seria o suficiente para que se reconhecesse a alegada ilegalidade da Lei Municipal, notadamente porque nem mesmo a inexistência de estudo atuarial é capaz de levar a tal conclusão.

Como se não bastasse, este eg. Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar a legalidade da referida Lei, ressaltando o fato de que foi suficientemente demonstrada – por meio de estudos técnicos – a necessidade de majoração da alíquota. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA ADEQUADO – MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – ALTERAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PERMITINDO A MAJORAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDÊNCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O mandado de segurança não ataca lei em tese, mas sim, volta-se contra os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria dos agravantes, os quais requereram a declaração incidental de inconstitucionalidade da
Lei nº 9.720/2019
, do Município de Vitória. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. 2. - A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/19). 3. - Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019. 4. -
Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial do IPAMV atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo Município de Vitória, que até outubro de 2020 totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro.
5. -
Extrai-se, portanto, que o art. 36, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal nº 4.399/1997, alterado pela Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, está em conformidade com o § 1º, do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019,
eis que houve a comprovação de deficit atuarial da entidade previdenciária exigida para a instituição das alíquotas contra as quais se insurgem os impetrantes
.
5. - Recurso desprovido. (AI 5004718-24.2021.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Delio Jose Rocha Sobrinho, julgado em 09/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. DÉFICIT ATUARIAL DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. VIA QUE NÃO ADMITE INSTRUÇÃO AMPLA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com redação dada pela EC nº 103/19). 2. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019. 3. Não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na
Lei Municipal n. 9.720/2021
ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota, 4.
O Apelado demonstrou no autos que existe estudo técnico do Município de Vitória (id. 4895691), no qual resta evidente o déficit atuarial do sistema previdenciário municipal.
De outra feita, a inexistência de desequilíbrio atuarial no Fundo Previdenciário do Município de Vitória alegada pelos Apelantes não restou cabalmente demonstrada, sendo pertinente mencionar, inclusive, que a questão demandaria perícia, a qual sequer seria pertinente na estreita via do Mandado de Segurança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5014028-79.2021.8.08.0024, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 23/10/2024).

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao argumento de que a incidência de contribuição sobre parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o salário mínimo (art. 36, inciso I, alínea b da Lei Municipal nº 9.720/2021) representa violação ao princípio da isonomia tributária.

Isso porque tal previsão encontra amparo na própria Constituição Federal, especificamente no artigo 149, §1º-A, do qual se extrai que “
quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
”.

Outrossim, a questão também já foi apreciada por este eg. TJES, tendo sido afastada a alegada violação a isonomia, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL nº 9.720/2021. EC 103/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A emenda constitucional 103/2019 trouxe alteração do sistema de previdência social, indicando novas alíquotas de contribuição para os segurados do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social. II. A lei municipal nº 9.720/2021, em conformidade com o artigo 149 §1º da Constituição da República dispôs sobre a majoração do percentual de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município de Vitória/ES, em exercício da autonomia e competência legislativas, não havendo por tais premissas, vislumbre de violação aos princípios do não confisco e da isonomia tributária. III. O STF, por meio do exame no ARE 875.958 concluiu que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. IV. Recurso conhecido e improvido. (AI 5003541-25.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 27/09/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença do id. 10941435, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da “Ação Coletiva” manejada pela apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A apelante sustenta que a sentença é nula em razão de não ter apreciado certos pontos aventados em primeiro grau de jurisdição, pelo que passo ao enfrentamento da questão antes de, eventualmente, examinar o mérito recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 1094144), a apelante alega, basicamente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão no enfrentamento de teses centrais deduzidas na inicial, em violação ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo
a quo
se utilizou se utilizou de premissas pertinentes para a conclusão do caso, baseando-se nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, procedo com o exame do mérito recursal.

MÉRITO

Argumenta a apelante, em seu recurso, que a majoração das alíquotas previdenciárias para além do percentual de 14% foi realizada sem respaldo em avaliação atuarial, o que afrontaria o disposto no art. 40, caput, e art. 149, §§1º a 1º-C da Constituição Federal; no art. 6º da Lei Municipal nº 8.134/2011; no inciso I do art. 1º da Lei Federal nº 9.717/98; e no §1º do art. 2º da Portaria SEPRT/ME nº 1.348/2019.

Defende que a instituição de alíquotas adicionais de 2,5% e 5%, sobre faixas salariais que excedem limites fixados pelo RGPS, configura violação ao princípio da vedação à tributação com efeito confiscatório (art. 150, IV, CF).

Aduz que a nova base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, que passou a incidir sobre valores superiores ao salário mínimo (e não apenas sobre o excedente ao teto do RGPS), ofende o princípio constitucional da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das teses omitidas, ou, caso se entenda pela possibilidade de julgamento da causa como madura, que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 10941451 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão central devolvida a este órgão
ad quem
cinge-se em avaliar se as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 9.720/2021, ao instituírem alíquotas adicionais de contribuição previdenciária e alterarem a base de cálculo das contribuições dos inativos para valores acima do salário-mínimo (e não do teto do RGPS), violam os princípios constitucionais da legalidade tributária, do equilíbrio atuarial, da vedação ao confisco e da isonomia tributária.

O principal argumento da apelante é o de que as alíquotas adicionais de 2,5% e 5% seriam ilegais por não estarem expressamente recomendadas nos estudos atuariais do RPPS-Vitória, que indicavam apenas a necessidade de uma alíquota única de 14% para os segurados.

Embora os laudos atuariais juntados aos autos (id. 10941391, 10941392, 10941393) não detalhem a necessidade da imposição das alíquotas adicionais, a tese recursal não prospera, uma vez que a exigência de equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF) impõe ao ente federativo o dever de adotar medidas para garantir a solvência de seu regime previdenciário.

No caso dos autos, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que o RPPS do Município de Vitória enfrenta um severo déficit atuarial, na casa dos bilhões de reais, conforme apontado na própria mensagem que acompanhou o projeto de lei. Tal situação, por si só, constitui o fundamento idôneo que justifica e legitima a atuação do legislador municipal na revisão do plano de custeio.

No que se refere ao alegado descompasso entre as alíquotas previdenciárias instituídas pela lei em análise e o cálculo atuarial que acompanha a inicial, cabe destacar que, ao julgar o Tema 933 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição da lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida”
.

Na esteira desse entendimento, ainda que se constatasse eventual divergência entre cálculos, não seria o suficiente para que se reconhecesse a alegada ilegalidade da Lei Municipal, notadamente porque nem mesmo a inexistência de estudo atuarial é capaz de levar a tal conclusão.

No voto condutor, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso esclareceu que

[...] não se extrai diretamente do dever de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial contido no caput do art. 40 da Constituição a obrigação formal de realização de um estudo atuarial para embasar projeto de lei que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária, embora fosse salutar que tal medida fosse adotada. Os parlamentares teriam acesso aos dados relevantes do regime próprio de previdência social e poderiam deliberar de maneira mais informada e esclarecida. Em relação ao aumento da contribuição previdenciária, o que a ordem constitucional exige é um fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º, da CF/1988).

Ora, diante da incontroversa existência do déficit, a necessidade de majoração das contribuições é patente. A escolha do modelo de contribuição – se por alíquota única ou por sistema progressivo com alíquotas adicionais – insere-se na esfera da discricionariedade legislativa, balizada pelos princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva. A opção por um sistema progressivo, que onera mais quem possui maior remuneração, não apenas é permitida, como também prestigia o princípio da isonomia em sua dimensão material.

Portanto, a demonstração do rombo atuarial sana a irregularidade apontada, conferindo fundamento jurídico válido para a edição da norma, tal como acertadamente concluiu o juízo de primeiro grau.

Para além desse ponto, este eg. Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar a legalidade da referida Lei, ressaltando o fato de que foi suficientemente demonstrada – por meio de estudos técnicos – a necessidade de majoração da alíquota, inclusive em julgamento sob minha relatoria. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA ADEQUADO – MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – ALTERAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PERMITINDO A MAJORAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDÊNCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O mandado de segurança não ataca lei em tese, mas sim, volta-se contra os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria dos agravantes, os quais requereram a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 9.720/2019, do Município de Vitória. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. 2. - A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/19). 3. - Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019. 4. - Segundo o Relatório de Avaliação Atuarial do IPAMV atualmente são necessários repasses mensais efetuados pelo Município de Vitória, que até outubro de 2020 totalizou R$ 173.330.000,00 (cento e setenta e três milhões e trezentos mil reais), para cobrir o deficit mensal nos pagamentos dos benefícios do RPPS no Plano Financeiro. 5. - Extrai-se, portanto, que o art. 36, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal nº 4.399/1997, alterado pela Lei nº 9.720/2021, do Município de Vitória, está em conformidade com o § 1º, do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, eis que houve a comprovação de deficit atuarial da entidade previdenciária exigida para a instituição das alíquotas contra as quais se insurgem os impetrantes. 5. - Recurso desprovido. (AI 5004718-24.2021.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Delio Jose Rocha Sobrinho, julgado em 09/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. DÉFICIT ATUARIAL DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. VIA QUE NÃO ADMITE INSTRUÇÃO AMPLA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com redação dada pela EC nº 103/19). 2. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019. 3. Não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota. 4. O Apelado demonstrou no autos que existe estudo técnico do Município de Vitória (id. 4895691), no qual resta evidente o déficit atuarial do sistema previdenciário municipal. De outra feita, a inexistência de desequilíbrio atuarial no Fundo Previdenciário do Município de Vitória alegada pelos Apelantes não restou cabalmente demonstrada, sendo pertinente mencionar, inclusive, que a questão demandaria perícia, a qual sequer seria pertinente na estreita via do Mandado de Segurança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5014028-79.2021.8.08.0024, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 23/10/2024).

No tocante ao argumento de que a soma das alíquotas previdenciárias com o imposto de renda resultam em uma carga tributária com efeito de confisco, a tese também não se sustenta.

Isso porque o Excelso Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há um percentual fixo a partir do qual um tributo se torna confiscatório, devendo a análise ser feita caso a caso, com base no princípio da razoabilidade (AgR RE 255379).

Ademais, a contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo com finalidade específica e caráter retributivo, sendo indispensável para o custeio de um sistema solidário que garante os benefícios de aposentadoria e pensão a todos os segurados. O seu peso deve ser ponderado com a necessidade de manutenção da higidez financeira e atuarial do regime, um imperativo constitucional.

As alíquotas progressivas instituídas pela lei municipal, ao incidirem de forma mais gravosa sobre as maiores remunerações, estão em consonância com o princípio da capacidade contributiva e da solidariedade social, não se revelando fora da razoabilidade ou desproporcionais a ponto de inviabilizar a subsistência digna dos associados ou o exercício de sua profissão. Desse modo, não há que se falar em efeito confiscatório.

Não assiste razão à apelante, ainda, quanto ao argumento de que a incidência de contribuição sobre parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o salário mínimo (art. 36, inciso I, alínea b da Lei Municipal nº 9.720/2021) representa violação ao princípio da isonomia tributária, pois está em dissonância com o texto constitucional.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, em seu esforço para conter os déficits previdenciários dos entes subnacionais, inseriu o § 1º-A ao art. 149 da Constituição Federal, com a seguinte e inequívoca redação:

Art. 149, § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

Trata-se de uma autorização constitucional expressa, cuja aplicação está condicionada a um único requisito: a existência de déficit atuarial. Como já exaustivamente demonstrado, tal déficit é uma realidade incontroversa do RPPS de Vitória e, ainda que haja uma eventual irregularidade nos valores, a questão foi sanada mediante o estudo atuarial elaborado especificamente para o caso.

Assim, ao editar a Lei nº 9.720/2021, o Município de Vitória nada mais fez do que exercer uma competência que lhe foi diretamente outorgada pelo Poder Constituinte Derivado. Outrossim, a questão também já foi apreciada por este eg. TJES, tendo sido afastada a alegada

violação a isonomia, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL nº 9.720/2021. EC 103/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A emenda constitucional 103/2019 trouxe alteração do sistema de previdência social, indicando novas alíquotas de contribuição para os segurados do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social. II. A lei municipal nº 9.720/2021, em conformidade com o artigo 149 §1º da Constituição da República dispôs sobre a majoração do percentual de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município de Vitória/ES, em exercício da autonomia e competência legislativas, não havendo por tais premissas, vislumbre de violação aos princípios do não confisco e da isonomia tributária. III. O STF, por meio do exame no ARE 875.958 concluiu que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da

razoabilidade e da vedação ao confisco. IV. Recurso conhecido e improvido. (AI 500354125.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 27/09/2022).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na medida, sendo inaplicável a alegação de ofensa à isonomia, pois a própria Constituição criou uma regra específica para a situação dos regimes previdenciários deficitários, de modo que os percentuais de reajuste não superam os princípios da razoabilidade e do não confisco.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 01/07/2025:

Acompanhar o Eminente Relator.